Tribunal: TJDFT
Processo: 0748946-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748946-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEWTON DOS SANTOS GARCIA, MARCIA DA SILVA MATTA GARCIA AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da Vara 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação cominatória ajuizada pelos agravantes em face de operadora de plano de Saúde, ora agravada, indeferiu pedido de antecipação da tutela jurisdicional, a fim de que fosse restabelecido o plano de saúde cancelado unilateralmente pela parte ré, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Compulsando os autos, verifico que a notificação foi encaminhada para a estipulante, Cabul, dentro do prazo legal, conforme id 177452201. Observo que a denúncia do contrato por parte da operadora ou seguradora do plano de saúde é legítima, tendo coo único requisito, que o contrato esteja vigente há pelo menos doze meses e a notificação ocorra 60 dias antes do termo do prazo ânuo (art. 17, parágrafo único, da RN 195, da ANS). A necessidade de se notificar os beneficiários do plano de saúde coletivo, acerca do cancelamento do respectivo contrato, decorre da boa-fé objetiva. Essa comunicação tem por escopo possibilitar a migração do usuário para outro plano contratado pela estipulante em substituição ou até para um plano individual, de modo a não haver a interrupção na prestação dos serviços. Conforme a RN 195/2009 da ANS, há duas notificações a serem tratadas: a primeira, da operadora do plano à estipulante, acerca da intenção de encerrar a relação contratual. A segunda, da entidade de classe aos seus associados e beneficiários do plano de saúde, para que possam contratar outro plano ou migrarem para o novo em substituição ao anterior, tudo para que não haja solução de continuidade (Acórdão 1604631, 07112441220208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, não há obrigação da ré de notificar a parte autora, o que deveria ter sido realizada pela empresa estipulante (id. 177525644, autos originários). Nas razões recursais, os recorrentes alegam que a decisão atacada foi omissa em relação à informação de que o 1o Requerente, titular do seguro saúde, está com cirurgia designada conforme relatório pré-operatório (id. 177452201 - Pág. 3), pois apresentou elevação PSA 4,63, PSAL de 33% com urgência para cirurgia devido a possível evolução de doença com potencial maligno. Asseveram que a “estipulante” não foi comunicada da não renovação do contrato de plano de saúde com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Aduz que a decisão que indeferiu a antecipação de tutela só considerou a data escrita no cabeçalho do comunicado, sem, no entanto, observar qual a data que efetivamente o comunicado foi recebido pela estipulante. Além disso, sustentam que houve também omissão quanto a oferta de outros planos na categoria individual ou familiar, já que nem para a estipulante e muito menos para os agravantes houve tal oferta, em notória violação ao que dispõe o art. 17 da Resolução Normativa n. 195 da Agência Nacional de Saúde e art. 1o da Resolução n. 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU). Pedem, assim, a concessão da tutela recursal de urgência, conforme autoriza o art. 1.019, I, do CPC/2015, a fim de determinar que a agravada restabeleça o seguro saúde dos agravantes, bem como envie-lhes mensalmente os boletos referentes a contraprestação diretamente em seu e-mail, qual seja: mattagarcia@gmail.com. Preparo recolhido (id. 53489836). É a síntese do que interessa. DECIDO. II. FUNDAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que indeferiu, em sede de antecipação da tutela jurisdicional, o restabelecimento do plano de saúde ofertado pela agravada em prol dos agravantes, ao fundamento de que houve comunicação prévia de 60 (sessenta) dias do cancelamento do plano empresarial, por meio da empresa intermediadora, denominada de estipulante, consoante autoriza a RN 195/2009 da ANS. Ressaltou a decisão vergastada, ademais, que a notificação pode ser feita tanto à estipulante quanto diretamente ao consumidor, sendo certo que optou-se pela primeira alternativa. Salvo melhor juízo, com base nos documentos carreados até o momento aos autos, inviável a antecipação da tutela recursal, havendo necessidade de oitiva da parte contrária, em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Em primeiro lugar, embora os recorrentes sustentem que o primeiro recorrente encontra-se em tratamento médico, não juntaram comprovante de recusa da operadora de plano de saúde em ofertar os cuidados necessários no período de 60 (sessenta) dias que se inicia com a comunicação do distrato. Além disso, a necessidade de realização de biópsia não representa, ainda, o tratamento médico, mas investigação de eventual enfermidade, de sorte que não há como se deferir a liminar apenas com base neste pedido (id. 177452201, pág 3, autos originários). Observe-se que o pedido de antecipação da tutela recursal não é para a realização do referido procedimento, mas o restabelecimento pleno do contrato rescindido, o que se mostra por demais elastecido e incongruente com a moléstia apresentada e o suposto comportamento abusivo da operadora de plano de saúde. Ademais, não houve comprovação da doença que acomete a segunda recorrente e que necessita da concessão urgente da tutela jurisdicional, ainda que se cuide de pessoa idosa. De toda sorte, a resolução 195/2009 da ANS foi revogada pela RN 225/2022, a qual não prevê, na hipótese de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial, o prazo de 60 (sessenta) dias de notificação para a realização do distrato, ao contrário da norma anteriormente vigente. E, mesmo que ainda vigesse tal previsão temporal, os marcos indicados pelos recorrentes são confusos e não permitem conclusão segura a partir da documentação juntada aos autos, ainda mais de forma indiciária, sem oitiva da parte contrária, uma vez que há ofício juntado aos autos emitido pela operadora do plano de saúde, datado do final de agosto (id. 177545986, autos originários), comunicado o encerramento do contrato. Em relação a necessidade de oferta de plano individual, também se mostra essencial a manifestação da agravada, uma vez que os documentos carreados aos autos não permitem qualquer conclusão a respeito do comportamento da recorrida. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. III. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator